Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFIRMADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o DA LAD. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, aliadas ao depoimento do usuário na Delegacia, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para os arts.28 ou 33 § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III – Embora não tenha sido colhido o depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, de modo que podem ser utilizadas para robustecer o acervo probatório.

IV - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável da culpabilidade, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.

V – A existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao crime em análise autoriza a avaliação negativa dos antecedentes do réu.

VI - É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, pois demonstra o comportamento inadequado do agente e o desprezo pela confiança que lhe foi depositada pelo Estado.

VII - É da letra da lei a impossibilidade de aplicação do privilégio para o réu reincidente e portador de maus antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem, mas nos efeitos que condenações anteriores transitadas em julgado devem reverberar na sentença, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

VIII - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estares preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos, a circunstância judicial relativa à conduta social recebeu avaliação desfavorável, ele ostenta maus antecedentes e é reincidente.

IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

X - Recurso conhecido e parcialmente provido.